Tribunal: TJSP
Processo: 1502265-69.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – Violência doméstica. RESISTENCIA – Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Provas produzidas nos autos suficientes para manter a condenação do apelante – Dolo das lesões corporais demonstrado - Ameaça que incutiu efetivo temor na vítima, quando dos fatos. Crime de resistência comprovado pelas palavras da vitima e testemunhas. Embriaguez ou uso de drogas que não

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – Violência doméstica. RESISTENCIA – Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Provas produzidas nos autos suficientes para manter a condenação do apelante – Dolo das lesões corporais demonstrado - Ameaça que incutiu efetivo temor na vítima, quando dos fatos. Crime de resistência comprovado pelas palavras da vitima e testemunhas. Embriaguez ou uso de drogas que não beneficia o réu, diante da ausência de prova quanto a ter sido proveniente de caso fortuito ou força maior. DOSIMETRIA DA PENA. Redução da pena-base quanto ao crime de lesão corporal pela ausência de justificativa para aumento além do mínimo legal. Crimes de Ameaça e resistência – afastado o aumento da pena-base diante da ausência de fundamentação suficiente para justificar a majoração. Regime mantido e negada a suspensão condicional da pena – reincidência. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.